Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. TRANSMISSÃO DE CANAIS “ABERTOS” (“SKY LIVRE”). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DE SINAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA À INTERRUPÇÃO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO, OU OUTRO QUE O TENHA SUCEDIDO, NAS MESMAS CONDIÇÕES. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS: MATÉRIA A SER ANALISADA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os fatos relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto, de acordo com as argumentações da parte requerente: (a) aquisição, em 2011, de plano de transmissão de imagens (“SKY livre pré-pago”), com duas antenas, dois aparelhos e dois controles-remoto para acesso a canais abertos, sem custos extras; (b) suspensão dos serviços em 1o.12.2021 e informação da requerida de que os canais abertos somente seriam restabelecidos mediante pagamento; (c) ajuizamento da presente ação para reestabelecimento do serviço.
II. A requerida se insurge contra a sentença de procedência do pedido (“condenação da empresa a reativar o contrato “SKY LIVRE” entabulado com a parte autora, ou outro similar que o sucedeu, sem qualquer custo de manutenção mensal, para acesso ao sinal dos canais abertos”), sob o argumento de que agiu em exercício regular do direito, uma vez que a ANATEL autorizou a descontinuidade do “SKY LIVRE”. A empresa aduz ainda inexistir dever legal à distribuição gratuita de canais em tecnologia digital, na medida em que a distribuição obrigatória se restringiria aos canais analógicos. No mais, assevera que, em razão da transição do sinal analógico para o digital anunciada pelo Governo Federal, o restabelecimento gratuito do sinal de canais abertos tornou-se impossível, e que isso teria sido devidamente informado ao requerente em diversos canais de informação.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial.
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de indisponibilidade do serviço decorrente das mudanças tecnológicas de transmissão, na medida em que a recorrente não comprovou a justa causa à suspensão dos citados serviços contratados (fortuito interno).
VI. Com efeito, conforme bem destacado na sentença, [...] o que se questiona nos autos não é o prazo de duração do equipamento (antena) – cuja validade é indeterminada e pode variar de acordo com a sua exposição a agentes externos e conforme o modo de instalação –, mas a obrigatoriedade de fornecimento de um serviço o qual a parte ré se comprometeu a prestar de forma gratuita (fornecimento do sinal dos canais abertos), até que se prove algum tipo de inviabilidade técnica ou efetivo fato de terceiro (não comprovado nos autos, sobretudo porque a própria operadora fornece serviço similar, mas com custo mensal) [...].
VII. No mais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), conforme alegado, a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
VIII. Irreparável, portanto, a sentença revista, ora mantida por seus sólidos fundamentos. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1156260; 2a TR acórdão 1185021; 3a TR, acórdão 1251967.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).